Tribunal: TJPA
Processo: 0008745-46.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)1. PRELIMINAR DE NULIDADE IN TOTUM DO PROCESSO-CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. MESMO HAVENDO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA ESPECIALIZADA DE CRIMES CONTRA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DECIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINANDO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO PELO JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, EM QUE PESE O JUÍZO SUSCITANTE TER RECEBIDO A DENÚNCIA ANTES DA SUSCITAÇÃO DO CONFLITO, NÃO SE PODE ADMITIR O ERROR IN JUDICANDO, POIS FORA OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO JUÍZO SUSCITANTE, NO CASO O JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, QUE NOS TERMOS DO ART. 108, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RATIFICOU TODOS OS ATOS ANTERIORES, DANDO ASSIM, PROSSEGUIMENTO AO FEITO. NÃO PODENDO SEQUER HAVER A VENTILAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. NÃO SE VISLUMBRA O RÉU TENHA SOFRIDO QUALQUER PREJUÍZO, TENDO SIDO GARANTIDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.2.MÉRITO2.1.PEDIDO DE ANÁLISE E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. JUIZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E AO VALORAR OS VETORES INSERTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, QUAIS SEJAM: CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, O FEZ DE MANEIRA GENÉRICA, SEM QUE TENHA OBSERVADO O TEOR DO ENUNCIADO 17 DO TJEPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME DE CUMPRIMETO DA PENA, É O FECHADO DADA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE (ART. 33, §M 2º, ALINEA ?A?, DO CP).3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020.Des.ª Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0008745-46.2012.814.0401.
APELANTE:
EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO.
ADVOGADO(S)
: REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
IN TOTUM
DO PROCESSO-CRIME.
NÃO OCORRÊNCIA.
MESMO HAVENDO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA ESPECIALIZADA DE CRIMES CONTRA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DECIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINANDO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO PELO JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, EM QUE PESE O JUÍZO SUSCITANTE TER RECEBIDO A DENÚNCIA ANTES DA SUSCITAÇÃO DO CONFLITO, NÃO SE PODE ADMITIR O
ERROR IN JUDICANDO,
POIS FORA OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO JUÍZO SUSCITANTE, NO CASO O JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, QUE NOS TERMOS DO ART. 108, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RATIFICOU TODOS OS ATOS ANTERIORES, DANDO ASSIM, PROSSEGUIMENTO AO FEITO. NÃO PODENDO SEQUER HAVER A VENTILAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. NÃO SE VISLUMBRA O RÉU TENHA SOFRIDO QUALQUER PREJUÍZO, TENDO SIDO GARANTIDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ANÁLISE E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
JUIZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E AO VALORAR OS VETORES INSERTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, QUAIS SEJAM: CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, O FEZ DE MANEIRA GENÉRICA, SEM QUE TENHA OBSERVADO O TEOR DO ENUNCIADO 17 DO TJEPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME DE CUMPRIMETO DA PENA, É O FECHADO DADA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE (ART. 33, §M 2º, ALINEA ¿A¿, DO CP).
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso interposto e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0008745-46.2012.814.0401.
APELANTE:
EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO.
ADVOGADO(S)
: REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO, por intermédio da Defensoria Pública
, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 159/168) que o condenou à pena de:
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, sendo que cada dia-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo como início de cumprimento da pena o regime fechado,
por infringência as penas previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) no dia 23 de maio de 2012, o denunciado, na companhia de um indivíduo identificado por ¿Boy¿, subtraiu o aparelho celular de marca Samsung da adolescente MARINA GONÇALVES de 17 anos de idade, enquanto caminhava pela Av. Castilho França, próximo a Estação das Docas, nesta cidade.
A vítima estava na companhia de sua genitora MARIA RAIMUNDA GONÇALVES quando o denunciado, juntamente com seu comparsa ¿BOY¿ abordou a adolescente e subtraiu do bolso de sua camisa, um aparelho celular, tendo o denunciado dito que ¿iria dar um pipoco na cara da Informante e que não desse alarme¿ (textuais) [...]
Ato continuo, os assaltantes empreenderam fuga.
Após consulta, a vítima e sua genitora ao passarem pela Rua Cesário Alvim, avistaram os dois acusados e acionaram o CIOP, sendo que os policiais ANTONIO SÉRGIO SANTOS CHAVES e OSVALDO DA SILVA COSTA JÚNIOR encontraram o acusado EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO o qual no momento de sua revista não estava na posse da res furtiva e que seu comparsa havia empreendido fuga levando o objeto.
Os policiais conduziram o acusado para SUCOM e ali chegando foi lavrado o auto de flagrante do acusado.
Perante a autoridade policial, o acusado confirmou a autoria delitiva e que a finalidade de subtração da res era para a venda (...)¿

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do denunciado nas reprimendas penais do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Sentença prolatada
às fls. 159/168.

Recurso de apelação
interposto pelo Apelante
EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO
(fls. 196/203).

Contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 205/209).

Nesta
Instância Superior
(fls. 227/235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação ao Apelante e conhecimento parcial do recurso para que seja refeita a dosimetria da pena para alteração da pena-base e consequentemente a pena definitiva.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO
, na pessoa do Dr. REINALDO MARTINS JÚNIOR, Defensor Público, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito 8ª da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 159/168) que condenou o réu:
a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo como início de cumprimento da pena o regime fechado
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Há uma preliminar arguida pela Defesa do Apelante e neste momento passo ao enfrentamento da mesma.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
IN TOTUM
DO PROCESSO-CRIME.

O Apelante se insurge sobre
error in procedendo,
alegando que tal vício se deu pelo Juízo Sentenciante, que deveria ter anulado o processo e determinado que se promovesse nova citação do réu, a partir da declinação de competência e posteriormente, após suscitação de conflito de competência pela Vara Especializada de Crimes Contra a Criança e Adolescente em detrimento da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, onde este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decidiu pela competência da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Ocorre que com a decisão deste Egrégio Tribunal, a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, convalidou todos os atos processuais que já haviam sido praticados nos referidos autos.

Depreende-se não haver prejuízo para o Apelante, uma vez que o Juízo Sentenciante, ao receber os presentes autos, ratificou todos os atos que já haviam sido praticados pelo Juízo da Vara Especializada de Crimes Contra a Criança e Adolescente, como recebimento da denúncia e os demais procedimentos.

Para Márcia Borges Faria
error in judicando
:
¿É aquele que atinge o próprio conteúdo do processo, seja positivamente aplicando mal uma lei que não poderia; seja negativamente, não aplicando ou aplicando mal a lei apropriada. O error in Judicando é aquele que pode existir numa decisão que julgou o mérito da causa, quer se trate de erro de fato (o juiz dá como verdadeiro um fato, de modo disforme da realidade) ou erro de direito (o juiz erra ao valorar juridicamente um fato ou ao aplicar o direito aos fatos). A sentença contaminada por um vício dessa natureza diz-se sentença injusta¿.
(FARIA, Marcia Borges. Entenda melhor o Error In Judicando e o Error In Procedendo, rotinas no judiciário da Bahia.
Jusbrasil
, Salvador, jan. 2013. P.3.)

No presente caso, não se vislumbra que o réu tenha sofrido qualquer prejuízo, uma vez que durante a instrução processual, fora garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa, basilares do processo penal.

Alie-se ainda o teor do artigo 108, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.
§ 1o Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.
§ 2o Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.

Destarte, mesmo na hipótese de o conflito ser julgado procedente, os atos anteriores não serão declarados nulos, mas sujeitos à ratificação pelo Juiz competente
.

Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES PRATICADOS POR MILITARES. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO COMUM NA FASE INVESTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO "JUÍZO APARENTE". POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. 2. A Suprema Corte, ao enfrentar o tema, concluiu "que o problema da identificação do juízo competente se põe de imediato, também, com relação a tais medidas cautelares pré-processuais - sejam elas de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição voluntária - mas em momento no qual ainda não se pode partir - no que tange à competência material -, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, que é o conteúdo da denúncia. Aí, parece claro, o ponto de partida para a fixação da competência - não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará - haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em curso" (STF, HC 81.260/ES, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/4/2002). 3. A adoção, para fixação da competência, de juízo de aparência, e não de certeza, justifica-se, por sua vez, em razão de dois outros subfundamentos: i) para que se prestigiem os princípios que justificam a própria existência do instituto da conexão - quais sejam a celeridade, a economia processual e, ademais, a busca de coerência entre as decisões jurisdicionais, evitando-se, assim, decisões contraditórias; ii) posteriormente constatada a inexistência de crime em detrimento da União e, assim, a incompetência (superveniente) da Justiça Federal, serão, em regra, válidos os atos (inclusive, os decisórios) por praticados pelo magistrado, tendo em vista a possibilidade de futura aplicabilidade, mutatis mutandis, da chamada "teoria do juízo aparente". 4. A partir do julgamento do HC 83.006/SP (Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2003, DJe 29/8/2003), A Suprema Corte passou a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Julgados nesse sentido. 5. Hipótese em que, no início das investigações, no contexto da "Operação Purificação", a autoridade policial responsável requereu perante a Justiça Comum autorização judicial para as interceptações telefônicas, cujo pedido foi deferido para elucidar as condutas delitivas, sendo que a Ação Penal n.º 0496773-54.2011.8.19.0001, em apuração na justiça especializada militar, originou-se a partir de desmembramento daquela operação. 6. No caso em exame, a interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo aparente, observados os preceitos legais para o deferimento da medida, não havendo nulidade a ser declarada. Julgados nesse sentido.
7. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente.
8. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não correu na hipótese. 9. Agravo não provido. (AgRg no RHC 114.734/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Negritei

Logo, rechaço a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ANÁLISE E REDIMENSIONAMNETO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto a esta tese de que o Juízo Sentenciante teria exasperado na valoração dos vetores judiciais insertos no artigo 59 do Código Penal a quando do cálculo dosimétrico da pena aplicada, vislumbra-se que assiste razão ao Apelante, uma vez que o próprio enunciado da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal da Justiça, se mostra autodidático, como melhor se observa:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Depreende-se que ao analisar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado Sentenciante o fez de forma genérica, ensejando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Para tanto, passamos à análise mais acurada.

O Juízo Sentenciante valorou como negativas as circunstâncias judiciais:
culpabilidade e motivo do delito.

Em relação ao vetor
culpabilidade,
o Juízo Sentenciante, fundamentou nos seguintes termos:
¿Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera¿
(fl. 166)

Ocorre que tal fundamentação está inserido no contexto da definição do tipo penal descrito, o agente possuía a consciência da ilicitude do fato.

O Juízo Togado fundamentou de forma genérica tal circunstância e mesmo assim, valorou-a como negativa.

Para Bittencourt:
¿A culpabilidade, como fundamento da pena, refere-se ao fato de ser possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de um fato típico e antijurídico, isto é, proibido pela lei penal. Para isso, exige-se a presença de uma serie de requisitos - capacidade de culpabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta - que constituem os elementos positivos específicos do conceito dogmático de culpabilidade. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para impedir a aplicação de uma sanção penal¿.
(BITENCOURT. Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
: parte geral: volume 1. - 8. ed. - São Paulo: Saraiva, 2003)
Para Grecco a culpabilidade:
¿Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita do agente.¿
(GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado.
Niterói: Editora Impetus, 4ª ed., 2010.p.28)

Logo, impende-se que o vetor valorado como negativo e não devidamente fundamentado, possa servir como motivo para exasperação da pena-base.

Quanto ao vetor
motivos do crime,
o Juízo Sentenciante, também valorou como vetor negativo, porém mais uma vez de forma genérica, como melhor transcrevemos:
¿O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu¿
(fl. 166)
Para Guilherme de Souza Nicci, os
motivos do crime:
¿são os precedentes que levam à ação criminosa. ¿O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de individuo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesses ou o sentimento[...]¿.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012.p430).

Logo, não há como promover a valoração do vetor acima descrito como substrato para elevação da pena-base acima do mínimo legal.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifesta nos seguintes moldes:
¿(...) No que se refere a culpabilidade não se aceita como fundamentação idônea o fato de ter o agente potencial consciência da ilicitude do fato, ou ainda que lhe era exigido conduta diversa, mas tão somente o grau de reprovabilidade que sua conduta requer, com base em elementos concretos dos autos, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, o que se verifica na espécie.
De outro modo, referente aos motivos do crime, o Juízo a considerou negativa ao sentenciado sob o fundamento do ¿lucro fácil¿, todavia tal justificativa também não se mostra apropriada [...]
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do juízo sentenciante quando da análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não se mostra correta, devendo ser refeita por essa Colenda Corte (...)¿.
(fls. 234/235)

Diante da análise da tese levantada pela Defesa do Apelante, assim como da ausência de fundamentação idônea para manutenção da sentença prolatada, urge a necessidade de redimensionamento da pena, as quais faço nos moldes seguintes:

Fls. 166/167 (...)
¿Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.
Em relação a
culpabilidade
do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Valoração neutra.
O réu apresenta outros
antecedentes criminais
, havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0008777-37.2013.815.2002 (TJ PB). Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante.
Não há elementos para aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis. Valoração neutra.
O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, considerada valoração neutra.
As
circunstâncias e as consequências
do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, não tendo os bens sido devolvidos à vítima. Valoração neutra.
Por fim, o
comportamento da vítima,
evidentemente, em nada contribuiu para a conduto do réu, sendo mais uma circunstância judicial desfavorável ao mesmo. Valoração neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em
04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo o dia-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (art. 49, § 1º, do Código Penal.
O réu apresenta contra si a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista ter sido condenado, nos autos do processo nº 0008777-37.2013.815.2002 (TJ PB), a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, do Código Penal), com trânsito em julgado em 05/03/2014).
Por outro lado, o acusado apresenta as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do CP, tendo em vista que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato e de sua confissão espontânea perante este Juízo.
Nesta linha de raciocínio faço a simetria entre a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor de 21 anos de idade à época do fato delituoso)
Porém nos termos da Súmula nº 231 do STJ, conheço a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP), porém deixo de aplica-la, uma vez que é vedado nesta fase a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
Desta forma, mantenho a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 02 (duas) pessoas. Deste modo, confirmada a causa de aumento, majora a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
sendo o dia multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato delituoso, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49 do Código Penal).
Regime inicial:
Fixo o
regime inicial
fechado
para a pena privativa de liberdade, nos ternos do que determina o art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB, tendo em vista que, em que pese o quantum da pena, o réu é
reincidente.
(...)¿

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso
e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena imposta ao Apelante, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infringência ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Os demais termos da sentença vergastada, de fls. 159/168 que não sofreram alterações, permanecem
in totum.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora